Tribunal: TJBA
Processo: 8000071-06.2018.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000071-06.2018.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE CAETANOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. AGENTE POLÍTICO. REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE SUBSÍDIO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - In casu, a parte demandante laborou como Secretária Municipal de Saúde do Município de Caetanos/BA, entre 02 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2016. Informou então que durante o labor não recebeu férias, terço de férias e 13º salário. Requereu então o pagamento de valores retroativos com os acréscimos legais. II - Inconteste que o direito ao 13º salário, férias remuneradas e ao terço de férias encontram previsão na Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII), sendo destinados aos trabalhadores, tanto da iniciativa privada, quanto àqueles vinculados ao poder público. III - Segundo entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso (Tema nº 484), inexiste vedação constitucional para que os agentes políticos usufruam de férias, terço de férias e 13º salário. Vejamos: “ art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.” STF. Plenário. Rel. originário Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/02/2017. IV - No caso dos autos o Município de Caetanos/BA, não tem legislação prevendo o pagamento de férias, terço de férias e 13º salário aos agentes políticos, o que obsta o reconhecimento do direito pela via judicial. V - Recurso de Apelação Cível não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8000071-06.2018.8.05.0199, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE CAETANOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA